Tribunal: STJ
Processo: 1016744-54.2022.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673251 - SP(2024/0222164-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO TAORMINA
ADVOGADO
: FERNANDO BERRIEL MONTEIRO - SP309544
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINA MANCINI - SP130881
BRUNO JORDANO OLIVEIRA BORGES - SP422232
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA ÚNICA POR COLETA DE
ESGOTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF,
POR ANALOGIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A simples menção a dispositivos de lei federal ou a narrativa genérica da legislação,
sem a demonstração clara e específica da sua violação pelo acórdão recorrido,
configura fundamentação deficiente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula
284 do STF.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: ac6200a0-c182-496b-b459-deec6be7d2e6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: ac6200a0-c182-496b-b459-deec6be7d2e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673251 - SP(2024/0222164-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO TAORMINA
ADVOGADO
: FERNANDO BERRIEL MONTEIRO - SP309544
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINA MANCINI - SP130881
BRUNO JORDANO OLIVEIRA BORGES - SP422232
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA ÚNICA POR COLETA DE
ESGOTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF,
POR ANALOGIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A simples menção a dispositivos de lei federal ou a narrativa genérica da legislação,
sem a demonstração clara e específica da sua violação pelo acórdão recorrido,
configura fundamentação deficiente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula
284 do STF.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TAORMINA contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, por incidência das Súmulas
(deficiência de
284/STF
fundamentação, fls. 547) e
(reexame de fatos e provas, fls. 548).
7/STJ
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) houve impugnação específica e
demonstração de violação aos arts. 30, I, da
47 do Decreto
Lei 11.445/2007;
Documento eletrônico VDA54993669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:24
Código de Controle do Documento: e718c45b-adda-4ce0-89e6-9a531974f17d

; e 39, V e X, do CDC, afastando a
(fls. 558-559); e ii) não
7.217/2010
Súmula 284/STF
incide a
pois se exige apenas aplicação das normas de progressividade
Súmula 7/STJ,
desde a primeira faixa de cobrança, sem necessidade de reexame probatório (fls. 559-
560).
Sustenta que "ao contrário do entendimento vertido no v. Acórdão recorrido,
é direito do usuário a progressividade crescente da tarifa, independente da origem do
abastecimento da água (rede própria ou poço artesiano)" (fl. 559).
Aduz, ainda, que "o Recurso Especial interposto pelo ora Agravante não é
deficiente na sua fundamentação, permitindo a compreensão da matéria debatida, sem
qualquer necessidade de revisar fatos e provas" (fl. 559).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Conforme certificado nos autos, transcorreu
o prazo para
in albis
impugnação (fl. 566).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Como consignado na decisão agravada, a mera menção a artigos de lei ou a
narrativa acerca da legislação federal de maneira esparsa no texto do recurso especial,
sem a devida imputação de sua violação, não é suficiente para a transposição do óbice
da
(AREsp n. 2.845.574 /SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Súmula 284/STF
Turma, julgado em
DJEN de
.
30/6/2025,
3/7/2025)
Assim, o fato de a recorrente arrolar inúmeros dispositivos legais,
supostamente violados, sem efetuar o cotejo entre essas disposições normativas e o
caso concreto, não autoriza o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54993669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:24
Código de Controle do Documento: e718c45b-adda-4ce0-89e6-9a531974f17d

Por fim, quanto à alegação no sentido de que a cobrança deveria ser
individualizada, por ligações de água e esgoto, com a progressividade respeitando
faixas de consumo, é importante registrar que a pretensão da parte recorrente encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. Isso porque o órgão julgador, soberano na análise do
conjunto fático-probatório dos autos, concluiu expressamente que (fls. 763-764):

São fatos incontroversos que: (a) há dois medidores de consumo de
fornecimento de água na unidade consumidora do Autor, um referente à
rede regular da SABESP e outro ao poço artesiano presente no local;
(b) efetuou a Ré cobrança única relativa à coleta de esgotos. Tal
conjuntura resultou (c) no enquadramento do Autor na segunda faixa
progressiva de cobrança tarifária; (d) gerando cobranças de valores
mais altos que aqueles previstos na primeira faixa.
O que se discute: é a regularidade, ou não, das cobranças efetuadas
pela Ré.
A resposta é de que referidas cobranças são regulares.
Isso porque, apesar de receber fornecimento de água de duas fontes
distintas, uma pela rede da Ré e outra por poço artesiano, a coleta de
esgotos, objeto da demanda, é realizada por via única, por sistema
tubular da Ré. A prestação de serviços de coleta de esgotos, pois, é
realizada de forma única, em montante único de escoamento de
eflúvios de esgoto.
E, nesse sentido, havendo ligação única de coleta de esgotos, o
faturamento e a cobrança devem ser realizados em fatura única a cada
período, sendo legítima a cobrança progressiva de valor, ademais,
em razão de faixas de consumo (fls. 480-481).

Para rever essa conclusão seria imprescindível o reexame de todo o acervo
fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:24
Código de Controle do Documento: e718c45b-adda-4ce0-89e6-9a531974f17d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.673.251 / SP
Número Registro: 2024/0222164-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10167445420228260011
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO TAORMINA
ADVOGADO
: FERNANDO BERRIEL MONTEIRO - SP309544
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS : CARLA CRISTINA MANCINI - SP130881
BRUNO JORDANO OLIVEIRA BORGES - SP422232
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO TAORMINA
ADVOGADO
: FERNANDO BERRIEL MONTEIRO - SP309544
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS : CARLA CRISTINA MANCINI - SP130881
BRUNO JORDANO OLIVEIRA BORGES - SP422232
Documento eletrônico VDA55361953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 4e579e65-0cf9-4942-a536-5df2fd8e8bc9

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 4e579e65-0cf9-4942-a536-5df2fd8e8bc9